Tribunal: STF
Processo: AI 426381
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE 
   COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. INEFICÁCIA DA HIPOTECA 
   CONSTITUÍDA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A questão referente à exclusão de 
   imóvel dado em garantia hipotecária é de âmbito 
   infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso 
   extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição 
   federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.